Tribunal: TJDFT
Processo: 0701099-89.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701099-89.2022.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EBER SOARES DO AMARAL JUNIOR, CAMILA VIVIANE DOS SANTOS DO AMARAL AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI D E S P A C H O De acordo com a certidão de IDs 37914812, 37914817 e 37917457 restou frustrada a intimação das Agravadas G.A.S. ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, G.A.S. CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA e M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI para apresentação de contrarrazões. Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que as Recorridas não foram citadas, razão pela qual o julgamento do presente recurso não lhes causará prejuízos, uma vez que poderão impugnar a matéria aqui discutida perante o juízo de primeiro grau após o seu ingresso no feito. Publique-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília – DF, 12 de setembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator